Tribunal: TJDFT
Processo: 0754421-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754421-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LEONARDO DE FREITAS COSTA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por JFE 6 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do exequente, ora agravado (proc. no 0718858-29.2024.8.07.0001, ID no 218670790). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO